Tribunal: TCU
Processo: 025.179/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar a suspensão da implantação das Refinarias Premium I e Premium II (Bacabeira/MA), pela Petrobrás, quanto à legalidade e legitimidade dos atos praticados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa Solicitação do Congresso Nacional (SCN) oriunda da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal - CMA, constante do Ofício 146/2015/CMA, de 15/9/2015, que requer seja realizada auditoria para "avaliar a suspensão da implantação das refinarias Premium I e Premium II pela Petrobrás quanto à legalidade e à legitimidade dos atos praticados, verificando, inclusive, eventual dano ao erário, e também verificar quais medidas foram tomadas pela empresa para mitigar os efeitos da suspensão"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal que a matéria contida no Ofício 146/2015/CMA, de 15/9/2015, foi tratada no âmbito do TC Processo 004.920/2015-5 , no qual o TCU verificou, por meio do Acórdão 2842/2021-TCU-Plenário , que a manifestação da Petrobras, em atendimento à oitiva desta Corte de Contas, não foi suficiente para afastar os indícios de irregularidades concernentes à gestão temerária, especialmente no tocante à implantação dos projetos Premium I e Premium II, ao cumprimento pelos administradores dos deveres previstos na Lei no 6.404/1976, assim como aos requisitos exigidos pela Sistemática de Projetos de Investimento do Sistema Petrobras, bem como foi apurado débito no valor de R$ 644 milhões, a ser repartido entre as empresas que participaram do cartel e os gestores da Petrobras que agiram com dolo; 9.3. encaminhar à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal (CMA) cópia deste Acórdão, bem como dos Acórdão 2824/2015-TCU-Plenário e 2.842/2021-Plenário, acompanhado dos Votos e Relatórios que os acompanham; 9.4. nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional; e 9.5. arquivar os presentes autos, conforme art. 169, inciso II do Regimento Interno.